Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal, em substituição processual, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que negou o acesso da advogada Alessandra Pereira dos Santos à íntegra dos autos da investigação de no 0708085-04.2020.8.07.0020 (ID 18200389, págs. 1/7). Ao analisar o pedido de reconsideração da impetrante (ID 18582508), facultei-lhe dizer do seu interesse na persistência da impetração, já que o MM. Juiz franqueou o acesso dos advogados regularmente constituídos “ao conteúdo documentado das investigações”. Sobreveio a petição ID 19212913, nesta data, informando que consultou a advogada e, “ante a resposta da substituída, Dra. Alessandra, vimos por meio desta informar que a OAB/DF não possui interesse na continuação do presente feito, uma vez que a substituída já conseguiu acesso aos autos”. Portanto, desapareceu, supervenientemente, o interesse de agir, devendo ser extinto o presente processo. Pelo exposto, com base no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno, julgo prejudicado o mandado de segurança. Transitada esta decisão em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 1o de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator